Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728168-69.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO JOSE MELO DA SILVA, JOANA DARC MESSIAS MELO EMBARGADO: FERNANDO GOMES DE PAULA, MARCUS ARRAIS FIMA D E S P A C H O GLENNA MILHOMEM BALTHAR FERNANDES e OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 26098437. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator